Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-03.2020.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Terceiro – Pretensão dos embargantes visando a desconstituição da penhora realizada no imóvel – Possibilidade – Circunstâncias em que os apelados adquiriram o respectivo imóvel antes do decreto de indisponibilidade dos bens – Boa fé caracterizada - O contrato havido entre a devedora e o genitor do autor já era de conhecimento do município, visto que no cadastro municipal o

Ementa:
Embargos de Terceiro – Pretensão dos embargantes visando a desconstituição da penhora realizada no imóvel – Possibilidade – Circunstâncias em que os apelados adquiriram o respectivo imóvel antes do decreto de indisponibilidade dos bens – Boa fé caracterizada - O contrato havido entre a devedora e o genitor do autor já era de conhecimento do município, visto que no cadastro municipal o adquirente já figurava como contribuinte do IPTU, por ter adquirido o bem – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Nos termos do § 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de 1%, totalizando 11%, como bem fixado na r. sentença.